Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-88.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTORA DIAGNOSTICADA COM INFECÇÃO URINÁRIA, NECESSITOU DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA POR NÃO TER ESCOADO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO SE APLICA ÀS HIPÓTESES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – GLOSA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL DEVIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTORA DIAGNOSTICADA COM INFECÇÃO URINÁRIA, NECESSITOU DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA POR NÃO TER ESCOADO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO SE APLICA ÀS HIPÓTESES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – GLOSA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL DEVIDO - INDENIZAÇÃO FIXADA A CONTENTO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR MENOR AO PLEITEADO NÃO IMPLICA EM PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS PELO VENCIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.